Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-40.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA OPORTUNIZADA E NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial.
2. Esgotado o prazo para emendar a inicial e não sendo sanado o vício apontado no prazo devido, o indeferimento do feito é medida que se impõe, razão pela qual a sentença deve ser mantida.
3. Apelação conhecida e desprovida.